Tribunal: TJDFT
Processo: 0034137-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO INDISTINTA. ILEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA.

1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização será definida por meio de perícia realizada nos locais de labor e de elaboração de laudos técnicos.

2. Torna-se ilegal o ato administrativo que retire indistintamente o direito ao adicional de insalubridade, sem a prévia realização do laudo técnico e, ainda, sem o direito ao contraditório e ampla defesa

3. Remessa oficial conhecida e desprovida.